Tribunal: TJDFT
Processo: 0719827-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719827-44.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA RECORRIDA: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. O acordo extrajudicial celebrado entre as partes antes da citação não configura a formação de uma relação processual válida, não sendo possível sua homologação. 2. A celebração do acordo em momento anterior à citação implica a perda superveniente do interesse processual do autor, acarretando a extinção do processo sem análise do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. 3. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. O recorrente alega violação aos artigos 515, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil e 104 do Código Civil, requerendo a homologação de acordo extrajudicial celebrado e juntado aos autos antes da citação do réu. Sustenta que deveria ter sido aberto prazo para a parte recorrida regularizar a representação processual, e não ter sido proferida sentença terminativa. Defende que o acordo realizado entre as partes pode e deve ser homologado, não havendo nenhum impedimento legal para não ocorrer a homologação. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 515, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil e 104 do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que, "realizado acordo extrajudicial entre as partes, ainda que no curso da ação de desapropriação, o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir do expropriante, visto que desnecessária a homologação judicial do ajuste" (AgInt no AREsp n. 2.503.149/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 27/9/2024.). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.667.492/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Outrossim, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários sucumbenciais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, não conheço do recurso especial de ID 69779595, porquanto, interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, o que impossibilita o conhecimento do recurso interposto por último. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. VEDAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. ART. 1.024, § 5o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte Superior, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o exame do que tenha sido protocolizado por último, haja vista a preclusão consumativa e a observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões. (...) (AgInt no AREsp n. 2.574.461/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015